Tribunal: CARF
Processo: 10882.721904/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.721904/2014-51
RESOLUÇÃO
3402-004.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: (i) determine, tendo como fundamento
jurídico o artigo 3o, inciso II, das Leis nos 10.637 e 10.833, quais insumos são essenciais e/ou
relevantes ao processo produtivo da Recorrente; (ii) realize a análise em cotejo com as provas
constantes no processo administrativo fiscal; e (iii) confeccione relatório final que aponte
especificamente quais insumos, e respectivos valores e períodos, que podem ser creditados, nos
termos do conceito de insumo traçado pelo Resp 1.221.170. Encerrada a instrução processual, a
Recorrente deverá ser intimada para manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35,
parágrafo único, do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011. Concluída a diligência, os autos
deverão retornar a este Colegiado para que se dê prosseguimento ao julgamento.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores s Renato Camara Ferro Ribeiro
de Gusmao (substituto[a] integral), Cynthia Elena de Campos, Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721904/2014-51
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de segunda instância, mediante Acórdão no 3402003.169.
Trata-se de autos de infração com ciência do contribuinte por via eletrônica em
03/09/2014 (fl. 138), lavrados para exigir o crédito tributário relativo ao PIS e à COFINS em
relação aos fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2011, em face de falta de
recolhimento das contribuições, decorrente de glosas efetuadas nos créditos tomados
pelo contribuinte ao longo do ano calendário.
Segundo o termo de verificação fiscal de fls. 105/119, a fiscalização analisou as contas dos
grupos contábeis 310, que engloba "custos diretos" (linhas 02 a 10 do DACON) e as contas
do grupo 320, que reúne os "gastos diretos" (linha 13 do DACON), efetuando as glosas dos
créditos em relação aos gastos que não guardavam relação de pertinência direta com os
serviços prestados, conforme discriminado nas fls. 106/114.
Em sede de impugnação, o contribuinte alegou, em síntese, que todos os valores glosados
pela fiscalização se enquadram como insumos intrínsecos aos serviços prestados. Disse
que desenvolve atividades de limpeza e conservação em bens públicos e privados;
ajardinamento e paisagismo; controle de pragas e desinfecção; e que oferece mão-de-
obra especializada para uma série de serviços. Para executar sua prestação de serviços,
vale-se principalmente da força de trabalho humana e de materiais de consumo e
equipamentos utilizados por seus funcionários. Sustentou que todos os custos e despesas
incorridos pela empresa na manutenção de suas atividades devem gerar créditos das
contribuições. Impugnou as glosas efetuadas, procurando demonstrar a relação de
pertinência e de essencialidade dos itens glosados com o objeto social da empresa. Trata-
se de autos de infração com ciência do contribuinte por via eletrônica em 03/09/2014 (fl.
138), lavrados para exigir o crédito tributário relativo ao PIS e à COFINS em relação aos
fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2011, em face de falta de recolhimento
das contribuições, decorrente de glosas efetuadas nos créditos tomados pelo contribuinte
ao longo do ano calendário.
Segundo o termo de verificação fiscal de fls. 105/119, a fiscalização analisou as contas dos
grupos contábeis 310, que engloba "custos diretos" (linhas 02 a 10 do DACON) e as contas
do grupo 320, que reúne os "gastos diretos" (linha 13 do DACON), efetuando as glosas dos
créditos em relação aos gastos que não guardavam relação de pertinência direta com os
serviços prestados, conforme discriminado nas fls. 106/114.
Em sede de impugnação, o contribuinte alegou, em síntese, que todos os valores glosados
pela fiscalização se enquadram como insumos intrínsecos aos serviços prestados. Disse
que desenvolve atividades de limpeza e conservação em bens públicos e privados;
ajardinamento e paisagismo; controle de pragas e desinfecção; e que oferece mão-de-
obra especializada para uma série de serviços. Para executar sua prestação de serviços,
vale-se principalmente da força de trabalho humana e de materiais de consumo e
equipamentos utilizados por seus funcionários.
Sustentou que todos os custos e despesas incorridos pela empresa na manutenção de
suas atividades devem gerar créditos das contribuições.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721904/2014-51
3
Impugnou as glosas efetuadas, procurando demonstrar a relação de pertinência e de
essencialidade dos itens glosados com o objeto social da empresa.
Por meio do Acórdão no 55.370, de 25 de junho de 2015, a 2a Turma da DRJ Porto Alegre
julgou a impugnação improcedente. O julgado recebeu a seguinte ementa:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2011 a
31/12/2011
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
CONTESTAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
CONTRIBUINTE. Cabe à impugnante o ônus probatório daquilo que alega. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS Período de
apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011 REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS. Existe
vedação legal para creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas como
insumos dentro do regime de apuração de créditos pela nãocumulatividade. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
REGIME NÃOCUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS. Existe vedação legal para creditamento de
despesas que não podem ser caracterizadas como insumos dentro do regime de apuração
de créditos pela nãocumulatividade. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011 MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO. A redução
da multa de ofício é aplicada nos casos previstos em lei, de acordo com o momento em
que se dá o pagamento ou pedido de parcelamento. ENTENDIMENTOS ADMINISTRATIVOS
E JUDICIAIS. MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS. EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO. As referências
a entendimentos de segunda instância administrativa ou judicial, bem como a
manifestações da doutrina especializada, não vinculam os julgamentos emanados das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. O tempestivo protocolo de peça reclamatória suspende a
exigibilidade do crédito tributário eventualmente lançado/cobrado, até o desfecho do
processo administrativo. Impugnação Improcedente"
Regularmente notificado em 12/08/2015 (fl. 289), o contribuinte apresentou recurso
voluntário de fls. 291/314 em 18/08/2015 (fl. 292), no qual reeditou parcialmente as
alegações de impugnação.
O recurso voluntário foi julgado, dado parcial provimento, mediante e o acórdão no
3402-003.169, sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Anocalendário: 2011 Ementa: ÔNUS DA PROVA. No processo administrativo de
determinação e exigência de créditos tributários, cabe ao fisco o ônus da prova dos fatos
imputados ao contribuinte e cabe à defesa o ônus da prova dos fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos da pretensão fazendária. REGIME NÃO CUMULATIVO.
INSUMOS. CONCEITO. No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico
de “insumo” é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele
da legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens” e “serviços” que
integram o custo de produção. Recurso voluntário provido em parte.
O resultado foi embargado, além de ter sido apresentado recurso Especial pelo
contribuinte, para retorno à câmara baixa para análise dos insumos de acordo com novo conceito
do STJ, esposado no Resp 1.221.170, para o conceito de insumo.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721904/2014-51
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Cinge-se a controvérsia no conceito de insumo para direito ao crédito de PIS e
Cofins relacionados à atividade econômica exercida pelo recorrente, em conformidade com
entendimento fincado em sede de recurso repetitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp
1.221.170.
No Termo de Verificação Fiscal consta a seguinte análise:

Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721904/2014-51
5

Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721904/2014-51
6

Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721904/2014-51
7

Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721904/2014-51
8

Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721904/2014-51
9

Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721904/2014-51
10

Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721904/2014-51
11

Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721904/2014-51
12

Foram verificados pela fiscalização 34 itens, com diferentes enquadramentos legais
que supostamente permitiriam o creditamento realizado pelo contribuinte, dos quais pelo menos
metade (despesas com veículos, combustíveis e lubrificantes, despesas com veículos quanto à
locação de veículos, despesas com veículos relativo a reembolso de km, estacionamentos e
lavagem, serviços de terceiros PJ, exames laboratoriais, exames clínicos, perícias médicas PF,
perícias médicas PJ, serviços terceirizados PF, serviços terceirizados PJ, etc) referem-se ao artigo
3o, inciso II, das Leis 10.637 e 10.833, que diz justamente sobre os insumos passíveis de decote da
base de cálculo das contribuições.
A decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais proferida no presente processo
demandou a devolução do processo à câmara baixa, com objetivo de análise de tais itens sob a
perspectiva do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.221.170, que fincou
entendimento que insumo é tudo aquilo que é essencial e relevante ao processo produtivo do
contribuinte.
A análise de tais insumos, ainda que supramencionado julgamento tenha seguido
uma linha lógica da evolução da jurisprudência sobre o tema, é casuística, e deve ser realizada
com o cotejo dos documentos que comprovem quais são os processos produtivos ou prestação de
serviços do contribuinte em cotejo aos insumos que estão sendo utilizados como créditos.
No caso em comento, tendo em vista a complexidade, a quantidade e subjetividade
de respectiva análise (a exemplo disso são os serviços utilizados como insumos que referem-se a
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.108 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.721904/2014-51
13
serviços terceirizados – PJ), penso que é pertinente converter o julgamento em diligência, com
objetivo de:
i)
Sejam determinados, dentre os insumos acima listados pelo artigo 3o, inciso II, das Leis
10.637 e 10.833 como fundamento jurídico, quais são essenciais e/ou relevantes ao
processo produtivo do recorrente;
ii)
Que tal análise seja realizada em cotejo com as provas constantes no processo
administrativo fiscal;
iii)
Seja confeccionado relatório final pela fiscalização que aponte especificamente quais
insumos, e respectivos valores e períodos, que podem ser creditados, nos termos do
conceito de insumo traçado pelo Resp 1.221.170;
É como voto.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 859
DF CARF MF
Original